Tribunal: STF
Processo: ARE 1412021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CARIJÓS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ÚNICA MORADIA DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE.



    1. A Estação Ecológica de Carijós foi criada com o objetivo específico de proteção de restingas e manguezais (Bioma Mata Atlântica) da bacia do Rio Ratones e do Saco Grande, a noroeste da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis. Para o Superior Tribunal de Justiça, "manguezais, no sentido amplo do termo, são simultaneamente bem da União e Área de Preservação Permanente" (REsp 1.529.405/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2019). Cabe referir, ainda, que os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens de propriedade da União, consoante previsto no art. 20, VII, da Constituição Federal e art. 1º, a, do Decreto-Lei n. 9.760/46. Mesmo que se tenha título de registro da propriedade, ela não é oponível à União. Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 496: “Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente abaixo citado, entendeu que se assegura à referida Estação Ecológica, por se tratar de Unidade de Conservação de Proteção Integral, “o mais elevado e estrito grau de salvaguarda ambiental, nela vedadas atividades antrópicas, inclusive o turismo, excetuadas apenas as de pesquisa científica e de caráter educacional (arts. 8º, I, e 9º da Lei 9.985/2000)” - (REsp 1893608/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/08/2021).



    2. Por essas razões, não procede o pedido de regularização fundiária por parte do apelante. Na ação civil pública originária, um dos primeiros ocupantes da área, já havia sido reconhecida a ilegalidade da construção que hoje pertence ao autor. Com efeito, este Regional já considerou que “tratando- se de área de preservação permanente, sendo unidade de conservação integral, não havendo título que autorizasse a permanência do particular e havendo descumprimento de embargo determinado pelo Ibama, as construções não podem permanecer indefinidamente na área da estação ecológica, especialmente se com esta são incompatíveis” (TRF4, AC 5010478- 15.2010.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 24/01/2014).



    3. Sobre o pedido de indenização por parte do particular, ora apelante, cabe referir o art. 45, inc. VI, da Lei nº 9.985/2000, que dispõe que excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriação, as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. Conforme laudo pericial, “é possível indicar que a construção da edificação pertencente ao autor ocorreu no período entre 1994 e 2002, e assim posterior a criação da ESEC de Carijós”. Acrescente-se, ainda, que o apelante, conforme destacado na sentença, “adquiriu um dos imóveis pertencentes a Juvêncio, onde havia uma edificação com 42,00 m². Posteriormente, ampliou as construções, tudo sem qualquer anuência do poder público, pois, segundo se depreende dos autos, a construção é completamente clandestina, o que denota a ilegalidade da ocupação da área e impõe inclusive o dever de reparar os danos, não havendo que se falar, portanto, em direito à indenização”.



    4. Ademais, em precedente deste Regional, foi considerado que no caso de a área objeto do litígio estar localizada em terreno de marinha, constituindo-se, portanto, em bem de domínio da União, nos termos do art. 20, inc. VII, da CRFB/88, não seria devido aos particulares o direito à indenização, por suposta desapropriação indireta de propriedade privada para a criação de Unidade de Conservação (AC 5000827-80.2015.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 26/04/2019).



    5. Portanto, sendo o imóvel, não apenas área de preservação permanente e inserto em Unidade de Conservação Federal, mas propriedade da União, não há falar em direito à indenização. Já quanto ao direito à moradia, o Julgador de origem entendeu que “para que se pudesse garantir ao autor no presente caso o direito à realocação em caso de retomada da área pelos réus, seria imprescindível a comprovação de ser o imóvel em questão sua única habitação, bem assim sua condição de pessoa hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade social”, o que não teria ficado demonstrado (evento 242 dos autos originários):



    6. Entretanto, para que se pudesse garantir ao autor no presente caso o direito à realocação em caso de retomada da área pelos réus, seria imprescindível a comprovação de ser o imóvel em questão sua única habitação, bem assim sua condição de pessoa hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade social. Nada disso restou demonstrado. Em sua contestação, a União alega que em consulta realizada junto à "Receita Federal consta, a ocupação do autor como - Natureza da Ocupação: 012 - Ocupação Principal: 130 - Natureza da Ocupação: 012 significa: Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular - Ocupação Principal: 130 significa: Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços. Ademais, o endereço informado na petição inicial e na Receita coincide com estabelecimento comercial". De fato, se para obter o benefício da gratuidade da justiça, basta que o requerente afirme sua condição de hipossuficiente, isso não é o bastante para se impor ao Estado o ônus de arcar com uma solução para uma nova moradia diante da constatação de obra construída ilegalmente. A pretensão, portanto, também não pode ser acolhida. Considerando que o apelante não se insurgiu especificamente quanto aos fundamentos da sentença, apenas invocando o direito à moradia de forma genérica, também nesse ponto deve ser indeferida a pretensão da parte autora, ora apelante.



    7. Sentença integralmente mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, 5º, XXIII, XXXV e § 2º, 6º, 93, IX, 170, III e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente